Tribunal: TJMT
Processo: 0005418-51.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
NILSON APARECIDO PALLETINI

Número do Protocolo: 87348/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS TEMAS RE 870.947 (TEMA 810) E NO RESP N. 1.495.146/MG (TEMA 905) – REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL – NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Considerando a omissão do título executivo judicial quanto ao índice utilizado na atualização monetária, deve-se ser aplicado, de ofício, os parâmetros definidos no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905).

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
NILSON APARECIDO PALLETINI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, nos autos dos Embargos à Execução de Título Judicial, proposta em desfavor de Nilson Aparecido Palletini, onde o Juízo Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para o fim de determinar que a atualização monetária e os juros moratórios sejam atualizados de acordo com o INPC, até 30.06.2009, e, após, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.03.2015 e, após, IPCA-E, e condenando o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita.
Nas suas razões de recurso, o apelante sustenta que houve excesso de execução em razão da utilização equivocada dos índices dos consectários legais, em violação ao mandamento expresso no art. 1°-F da Lei n. 9.494/97.
Em contrarrazões, apresentada pelo apelado, pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 115/133).
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art.178, do CPC.
É o relatório

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução de sentença, para o fim de determinar que a atualização monetária e os juros moratórios sejam atualizados de acordo com o INPC, até 30.06.2009, e, após, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.03.2015 e, após, IPCA-E
Insurge-se, entretanto, o apelante argumentando a utilização equivocada dos índices dos consectários legais, em violação ao mandamento expresso no art. 1°-F da Lei n. 9.494/97.
Para melhor análise da matéria em discussão, vejamos o que dispõe a sentença, ora objeto de execução, in verbis:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para o fim de condenar o Estado a pagar aos filiados do Sindicato autor, adicional por tempo de serviço calculados sobre 2% (dois por cento) do vencimento-base até o limite de 50% (cinquenta por cento); diferença de vencimentos pago a menor (5% de uma para outra classe – intervalo de classe) e correção monetária dos vencimentos pagos em atraso, tudo a ser apurado em execução de sentença por cálculo da contadora do juízo” (fl. 65/66).

Em grau recursal, a sentença foi ratificada por este Sodalício, estando assim ementada:
“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – DESISTÊNCIA – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – VANTAGENS PECUNIÁRIAS SUPRIMIDAS OU NEGADAS PELO ESTADO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.
1. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal e não será conhecido se houver desistência ou se aquele for declarado inadmissível ou deserto.
2. Estando devidamente comprovada a lesão a direitos dos servidores públicos, ratifica-se a sentença que ordena o pagamento das vantagens ilegalmente suprimidas pelo Estado.”(TJMT – TERCEIRA SECRETARIA CÍVEL, Relator DES. JOÃO FERRIRA FILHO, julgado em 14/05/2003)

Como se vê, embora a sentença exequenda tenha determinada a incidência da correção monetária, nota-se que restou omissa quanto ao índice, razão pela qual não há que se falar sobre cobertura do manto da coisa julgada quanto a este ponto específico e, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a análise ex officio.
Por tanto, sobre esta questão, levando em consideração a atual jurisprudência, verifica-se que os cálculos apresentados pelo exequente não observaram o regramento vigente, devendo obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos e, observando o termo inicial fixado na sentença transitada em julgado.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DETRAN – RENOVAÇÃO DE HABILITAÇÃO COM ACRÉSCIMOS DE CATEGORIA – NÃO CONCESSÃO DA CATEGORIA "A" POR MOTIVO DE DUPLICIDADE DE REGISTRO INTERNO - FATO NÃO ATRIBUÍVEL AO ADMINISTRADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMAS 810/STF E 905/STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
1. A responsabilidade civil do Estado exige prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade.
2. Quando existem nos autos provas hábeis à demonstração da ocorrência de falha na prestação dos serviços, configura-se o dano moral, passível de indenização pelo Estado.
3. A indenização por dano moral deve ser arbitrada, moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada, e, concomitantemente, para possibilitar o alcance do caráter pedagógico da medida.
4. Em relação ao regime de juros e atualização monetária, haja vista as decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), nas condenações judiciais da Fazenda Pública, de natureza administrativa em geral, devem ser utilizados os seguintes critérios: (a) até dezembro/2002, juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(N.U 0022096-54.2010.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (destaquei)

Desta forma, no caso, mostra-se necessária a remessa dos autos ao Contador Judicial para verificação da exatidão dos valores apontados pelas partes, pois inobstante não seja possível vislumbrar de plano a incorreção dos cálculos apresentados, observa-se que há aparente equívoco no que tange às teses jurisprudenciais supracitadas junto aos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, porquanto, denota-se dos cálculos de fl. 71, que o exequente utilizou o índice do IPCA e TR.
Isto posto, dou parcial provimento para anular a sentença a fim de determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial para apresentação do memorial de cálculo, observando os parâmetros definidos no título executivo judicial e dos índices de correção monetária disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), qual seja, “As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: [...] (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. ”, para posterior homologação pelo Juízo a quo.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR